Tribunal: TJMT
Processo: 1030982-26.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030982-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FELLIPE PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 049.306.311-06 (AGRAVANTE), CAMILLA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 044.763.991-93 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), EDEVAL DA COSTA SIQUEIRA - CPF: 474.405.701-20 (AGRAVADO), ERNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 303.797.411-72 (AGRAVADO), ERINEIA RUBERTE GARCIA - CPF: 020.415.559-20 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA PARA PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO ANTERIOR MANTIDA POR ESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA TUTELA ANTERIOR. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida oralmente em audiência de instrução, na qual o juízo de primeiro grau revogou, sem fundamentação adequada, a tutela provisória anteriormente concedida. A medida antecipatória havia determinado o depósito mensal, em juízo, de R$1.200,00 a título de aluguéis pelos agravados, possuidores de imóvel cuja aquisição é objeto de controvérsia em ação anulatória. A decisão agravada acolheu pedido dos réus formulado oralmente, sob o argumento genérico de que a causa estaria madura para julgamento, sem indicar qualquer fato novo ou alteração relevante do contexto fático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a revogação de tutela provisória proferida sem fundamentação jurídica adequada e sem demonstração de modificação relevante no quadro fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da tutela provisória, proferida oralmente em audiência, carece de fundamentação jurídica e fática idônea, em violação aos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da CF/1988, que exigem motivação adequada em toda decisão judicial.

A alegação genérica de que a causa estaria pronta para julgamento não constitui elemento suficiente para justificar a revogação de tutela anteriormente deferida, sobretudo na ausência de fato novo ou alteração do contexto probatório.

A decisão anteriormente proferida e mantida por agravo de instrumento anterior havia reconhecido a plausibilidade da medida, cuja revogação imotivada compromete a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a ausência de fundamentação válida gera nulidade da decisão judicial, ainda que proferida oralmente em audiência, pois a oralidade não afasta o dever constitucional de motivação.

A manutenção do depósito judicial mensal de aluguéis mostra-se proporcional e necessária para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, enquanto persiste a controvérsia sobre a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAMILLA PEREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c.c Indenização nº 1047033-62.2020.8.11.0041, movida em face de ERINEIA RUBERTE GARCIA E OUTROS, após a audiência de instrução, dentre outras providências, deferiu a suspensão do pagamento dos aluguéis pelos réus e determinou o levantamento das quantias mensais já depositadas em juízo aos autores, mediante expedição de alvará.

Nas razões do recurso, os recorrentes relatam que a controvérsia remonta à alegada simulação de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre o Agravado Edeval da Costa Siqueira — genitor dos Agravantes — e os réus Erno Pereira da Silva e Erineia Ruberte Garcia, que anteriormente já ocupavam o bem na condição de locatários, com pagamentos realizados diretamente aos Agravantes.

Afirmam que, desde 2013, detêm a posse e o domínio do imóvel em virtude de acordo homologado judicialmente entre seus genitores, no qual se pactuou a doação do bem aos filhos. Apesar disso, o Agravado Edeval teria transferido a propriedade do imóvel aos corréus Erno e Erineia, em 2020, mediante escritura pública de compra e venda, sem qualquer anuência ou ciência dos Agravantes.

Diante desse cenário, esclarecem que a presente ação restou ajuizada, na qual foi deferida a tutela de urgência determinando, entre outras medidas, a averbação da existência da demanda à margem da matrícula do imóvel e o depósito judicial mensal dos aluguéis no valor de R$1.200,00, a partir de setembro de 2020, como forma de preservar o resultado útil do processo, tendo em vista a continuidade da posse do bem pelos corréus.

Seguem dizendo que, posteriormente, na audiência de instrução e julgamento realizada em 20 de agosto de 2025, os réus requereram a revogação da determinação de depósitos judiciais, ao argumento de que a causa encontrava-se madura para julgamento. Sem apresentar elementos novos, o juízo acolheu o pedido oralmente, durante a audiência, autorizando também o levantamento imediato dos valores até então depositados em juízo pelos autores, decisão esta que ora se impugna por meio do presente agravo.

Sustentam, em resumo, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação concreta, não se referindo a qualquer alteração superveniente dos fatos ou do direito que justificasse a revogação da tutela anteriormente deferida.

Defendem que a revogação foi deferida unicamente com base na alegação genérica dos réus de que a instrução havia sido encerrada, sem que houvesse análise crítica do conteúdo das provas produzidas ou da persistência dos pressupostos da tutela.

Argumentam, ademais, que o juízo deixou de observar os limites estabelecidos pelo art. 296 do Código de Processo Civil, que condiciona a revogação de medidas antecipatórias à existência de fatos novos relevantes, bem como infringiu o dever de fundamentação previsto nos arts. 11 e 489, §1º, do mesmo diploma legal, e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Salientam que a decisão anterior — que determinou o depósito judicial dos aluguéis — foi mantida por esta Corte em sede de agravo de instrumento anterior (processo n.º 1006014-68.2021.8.11.0000), em que se reconheceu a necessidade de preservar a medida enquanto não houvesse novos elementos de convicção, o que, segundo os Agravantes, não se verificou.

Por fim, ressaltam que a manutenção dos depósitos judiciais constitui a única forma de mitigar os prejuízos pela perda do uso do imóvel, especialmente considerando que o processo já perdura por mais de cinco anos, e que a restituição dos valores aos réus poderá ser garantida, ao final, caso saiam vencedores.

Forte nestes argumentos, pedem a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a decisão anterior que determinava os depósitos judiciais dos aluguéis, e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com o consequente restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida, a fim de determinar que os Agravados efetivem o depósito dos aluguéis em juízo até o julgamento final da lide.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi deferida (Id. 315314865).

Contraminuta, no Id. 320443374, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primum vista
, adianto que a decisão agravada foi proferida de forma sumária, sem qualquer motivação jurídica ou fática idônea que justificasse a revogação da tutela provisória previamente concedida. O juízo
a quo
, instado oralmente pelos réus durante audiência de instrução, limitou-se a acatar o argumento genérico de que a causa estaria madura para julgamento, sem apontar qualquer elemento novo, superveniente ou modificação substancial do quadro probatório.

Tal circunstância revela violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, corolário do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e princípio constitucional assegurado no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Ademais, o art. 11 e, especialmente, o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, são categóricos ao exigir que toda decisão judicial contenha motivação adequada, clara e congruente com os fundamentos de fato e de direito deduzidos nos autos.

Conforme jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a ausência de fundamentação válida constitui vício apto a ensejar a nulidade da decisão interlocutória, sendo irrelevante o fato de ter sido proferida em audiência oral. A urgência e a oralidade não eximem o julgador do dever de motivar minimamente sua decisão.

A decisão anterior, ora revogada, havia deferido a tutela provisória de urgência para determinar que os Agravados, na condição de ocupantes do imóvel objeto da lide, efetuassem o depósito judicial mensal dos aluguéis no valor de R$1.200,00, como forma de resguardar o resultado útil do processo, tendo em vista a alegada simulação do contrato de compra e venda, formalizado sem anuência dos Agravantes.

Tal decisão, registre-se, já havia sido objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento anterior (processo nº 1006014-68.2021.8.11.0000), ocasião em que este Tribunal negou provimento ao recurso, reconhecendo a plausibilidade da medida e a ausência de vício formal ou excesso.

Nada obstante, os agravados renovaram o pleito de revogação da tutela em sede de audiência, sem que houvesse qualquer fato novo ou elemento probatório superveniente, limitando-se a alegar que a causa estaria pronta para julgamento, o que, por si só, não descaracteriza o
periculum in mora
nem afasta a eficácia da medida antecipatória, especialmente diante da posse contínua do imóvel e da ausência de contraprestação direta aos Agravantes.

O entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive deste TJMT, é forte no sentido de que a ausência de alteração relevante do contexto fático impede a revogação de tutela provisória validamente concedida, sob pena de grave insegurança jurídica e comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional.

A medida anteriormente deferida se demonstra equilibrada e proporcional, assegurando o ressarcimento mínimo dos Agravantes pela fruição do imóvel durante a tramitação da ação anulatória, o que garante simetria processual e prudência na administração da lide.

Logo, impõe-se o restabelecimento imediato da tutela provisória anteriormente concedida, com a manutenção do depósito mensal dos aluguéis até o julgamento final da ação originária, como forma de resguardar a utilidade da prestação jurisdicional.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida, a fim de determinar que os agravados efetivem o depósito dos aluguéis em juízo até o julgamento final da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025